Tribunal: TJSP
Processo: 2278188-28.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA
Ação de inexigibilidade de débito Instrumento Particular de Compromisso de Venda e Compra celebrado com incorporadora, com financiamento pelo Banco do Brasil S/A - Cobrança de taxa de obra e encargos de mora questionada - Pretensão de que o banco seja compelido a receber o pagamento das parcelas de financiamento independentemente do pagamento dos valores questionados - -

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA
Ação de inexigibilidade de débito Instrumento Particular de Compromisso de Venda e Compra celebrado com incorporadora, com financiamento pelo Banco do Brasil S/A - Cobrança de taxa de obra e encargos de mora questionada - Pretensão de que o banco seja compelido a receber o pagamento das parcelas de financiamento independentemente do pagamento dos valores questionados - - Inadmissibilidade - Ausência dos requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil:

- Elementos dos autos que não refletem nesse momento processual a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano.

RECURSO PROVIDO.